Tribunal: TJMT
Processo: 1023871-72.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023871-72.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMULO BORGES OLIVEIRA - CPF: 284.698.871-49 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES E ANÁLISE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com restituição de valores pagos em excesso mediante compensação com o valor efetivamente disponibilizado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar expressamente sobre o pedido de compensação de valores; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise de gravação telefônica que comprovaria a ciência do consumidor acerca da contratação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado determinou expressamente a restituição dos valores pagos em excesso mediante compensação com o valor efetivamente disponibilizado, acrescido de juros e correção monetária, atendendo ao pedido formulado pela embargante.

4. A gravação telefônica foi devidamente sopesada em face do conjunto probatório que evidenciou o vício de consentimento, notadamente a ausência de utilização do cartão para compras e o recebimento de valores por transferência bancária, elementos que demonstraram a indução do consumidor à contratação de produto diverso do pretendido.

5. A pretensão de reavaliação da força probatória da gravação telefônica constitui rediscussão do mérito, inadmissível em sede de embargos declaratórios, que se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não servindo como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste omissão em acórdão que determina expressamente a compensação de valores na fase de liquidação de sentença e que analisa o conjunto probatório de forma fundamentada, sendo inadmissível utilizar embargos declaratórios para rediscutir a valoração de provas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I e II; CDC, arts. 6º, III, e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, Apelação 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
ROMULO BORGES OLIVEIRA
, “
para reforma a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado para operações dessa natureza à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil; e (b) determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso pela apelante até a data de 30/03/2021 e após, restituição em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante compensação com o valor efetivamente disponibilizado, acrescido de juros e correção monetária, conforme consignado
”.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido nos autos incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, especialmente quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente devidos com aqueles a serem restituídos. Sustenta que, tendo sido determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e a restituição de valores pagos a maior, mostra-se imprescindível a compensação com eventual saldo devedor ainda existente em nome da parte embargada, conforme requerido na defesa e nas contrarrazões, sob pena de enriquecimento ilícito e desequilíbrio contratual.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise da gravação juntada na defesa, a qual demonstraria que a parte embargada tinha plena ciência da contratação do cartão consignado, inclusive confirmando o valor do pré-saque e a adesão ao produto. Afirma tratar-se de elemento probatório relevante, capaz de influenciar o convencimento do Juízo, razão pela qual requer o saneamento das omissões apontadas, com a apreciação expressa da prova e o pronunciamento específico acerca da compensação pleiteada

Contrarrazões apresentadas em id. 348210872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
ROMULO BORGES OLIVEIRA
, “
para reforma a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado para operações dessa natureza à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil; e (b) determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso pela apelante até a data de 30/03/2021 e após, restituição em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante compensação com o valor efetivamente disponibilizado, acrescido de juros e correção monetária, conforme consignado
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Quanto à alegada omissão relativa ao pedido de compensação dos valores devidos com aqueles a serem restituídos, verifico que o acórdão embargado foi expresso ao determinar "
a restituição simples dos valores pagos em excesso pela apelante até a data de 30/03/2021 e após, restituição em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença,
mediante compensação com o valor efetivamente disponibilizado
, acrescido de juros e correção monetária
".

A decisão embargada contemplou expressamente a compensação pleiteada pelo embargante, estabelecendo que a restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer mediante compensação com o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor. Tal determinação atende integralmente ao pedido formulado na defesa e nas contrarrazões, não havendo qualquer omissão a ser sanada. A forma específica de operacionalização dessa compensação constitui matéria própria da fase de liquidação de sentença, conforme expressamente consignado no julgado.

No tocante à alegada omissão quanto à análise da gravação telefônica juntada na defesa, o que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório dos autos, privilegiando elementos que demonstraram a ausência de conhecimento efetivo do consumidor quanto à natureza do produto contratado. A decisão fundamentou-se na ausência de efetiva utilização do cartão para compras, no recebimento dos valores por transferência bancária e na comprovação documental inadequada, elementos que, em seu conjunto, evidenciaram o vício de consentimento.

A gravação telefônica mencionada pelo embargante não foi desconsiderada por omissão, mas sim sopesada em face do conjunto probatório que apontava em sentido contrário. O acórdão consignou expressamente que "
a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional
". Esta conclusão decorreu da valoração de todo o acervo probatório, incluindo as faturas que demonstraram a ausência de compras através do cartão e a realização apenas de telesaques por TED.

O embargante busca, na realidade, o reexame da valoração probatória realizada pelo julgado, pretendendo que se atribua maior peso à gravação telefônica em detrimento dos demais elementos de prova. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios, constituindo verdadeiro inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite nesta via processual.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo examinado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. A pretensão do embargante de ver reavaliada a força probatória da gravação telefônica constitui tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Ademais, ainda que se considerasse a gravação como elemento favorável à tese do embargante, tal circunstância não afastaria a conclusão do julgado quanto à falha no dever de informação e ao vício de consentimento, uma vez que a decisão se fundamentou na ausência de esclarecimentos adequados sobre as características distintivas entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado tradicional, bem como na forma de utilização efetiva do produto contratado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por ausência dos vícios alegados, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026